Tribunal: TJES
Processo: 5003374-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003374-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
Trata de recurso de Apelação Cível, interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,

contra sentença (id.

1484234
), proferida pelo Juízo de Direito da

2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos dos

embargos à execução fiscal

opostos por

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão da embargante para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 739/2010 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais

(id. 1484237), a Municipalidade apelante:
(
I)
alega violação às regras do Decreto Municipal n° 11.738/2003, que estabelece critérios objetivos para arbitramento da multa, uma vez que a redução imposta na r. sentença ocorreu de forma subjetiva;
(
II)
almeja que seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo, consequentemente, o ônus sucumbencial integramente a parte “
ex adversa”,
em caso de manutenção do montante arbitrado na r. sentença e,
(III)
pugna pela isenção do pagamento de custas processuais, com fundamento no Art. 39 da Lei nº.6.830/80 e jurisprudências do TJES e STJ.

Embora devidamente intimada (certidão de id. 1484240), a empresa recorrida não apresentou contrarrazões.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
recursal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo a analisar o mérito de suas razões.

Analisando os autos, verifica-se que a presente ação visa combater os atos administrativos praticados pelo Órgão de Defesa do Consumidor do Município de Vitória/ES., que culminaram na imposição de multa administrativa, no valor total de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

No caso em tela, não obstante a empresa embargante, ora apelada, alegar que a perda da garantia do aparelho se deu por culpa exclusiva da parte consumidora, em virtude de exposição excessiva à água, não logrou êxito em comprovar que sua conduta, noticiada pela consumidora no referenciado processo administrativo, estava em consonância com as regras do CDC.

Irresignada com a penalidade que lhe foi imposta, a empresa impugna a multa aplicada, através dos presentes embargos à execução, por meio dos quais se limitou a acostar no caderno processual
cópia
ilegível
do procedimento administrativo deflagrado pelo PROCON de Vitória/ES.

Na instância originária, regularmente intimadas para anexarem cópia legível do processo administrativo, posto que essencial para o julgamento regular do processo, as partes deixaram de se manifestar, conforme certidão de id. 1484183.

Ato seguinte, o juízo de origem reconheceu a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada à embargante, reduzindo o montante arbitrado administrativamente pelo PROCON Municipal, o que o fez sob os seguintes fundamentos:

In casu, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Devidamente notificada, a empresa não compareceu à Audiência de Conciliação, razão pela qual sofreu sanção que resultou na CDA 299/2016.

Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade da conduta praticada pela executada, todavia, entendo que a sanção administrativa, multa originária no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar o enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Deste modo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 739/2010 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

F
eitas tais considerações, em que pese a motivação do juízo primevo, entendo que o apelo da municipalidade merece prosperar.

Embora
a juíza sentenciante
tenha fundamentado a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
d
iante da ausência de cópia do procedimento administrativo
nos autos dos
embargos à execução, não há como comprovar
efetivamente
se a dosimetria da multa foi aplicada de forma correta ou não, apta a ser revisada.

Outrossim
,
no bojo desta demand
a
, caberia
à
embargante comprovar que a penalidade que lhe foi atribuída não observou os parâmetros de legalidade consoante a

Lei nº 8.078/1990
e os critérios para a fixação dos valores das multas conforme o
Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004 e nº 12.302/2005.

Diante de juntada de processo administrativo
ILEGÍVEL
, relativo a demanda, o demandante não cumpriu com o
ônus
que era seu

(373,I, CPC)
, uma vez que, neste caderno processual,
também
não há nenhum
indício de regularidade de sua conduta perante seus clientes.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que as multas aplicadas são hígidas, arbitradas após regular procedimento administrativo, que observou os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme disposto no Art. 5°, inc. LV da Constituição Federal.

Ademais, c
onsoante
entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O
A
rt. 57, do referido diploma
consumerista
, preceitua que

“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

À vista disso, o PROCON Municipal possui competência para aplicar multas por infrações à legislação consumerista, desde que observados os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003, pelo Código de Defesa do Consumidor, além de observar os demais princípios da Administração Pública.

Dito isso, o controle jurisdicional da decisão do órgão municipal limita-se a analisar a sua legalidade, uma vez que estamos diante de um ato administrativo, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Nessa toada, em que pese ser
“possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade”. (TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não é possível identificar hipótese que justifique a redução do “
quantum
” fixado administrativamente, uma vez que, diante da ausência do processo administrativo legível nos autos, não é possível observar
se os critérios legais
e
objetivos
para dosimetria da multa aplicada,
foram estritamente observados
.

Além disso,
repita-se,
os atos administrativos são dotados
do atributo da
presunção “
iuris tantum”
de
veracidade
,
não tendo a parte embargante logrado êxito em desconstituir a dita presunção, ante
a ausência de provas concretas que levem a constatação de uma possível invalidade
do ato
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente os pedidos dos embargos a execução interposto.

Em razão da
sucumbência da parte
embargante
, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ILEGÍVEL.
MULTA. PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03.
REDISTRIBUIÇÃO
DAS

VERBAS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

2. O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

3. Diante de juntada de processo administrativo ILEGÍVEL, relativo a demanda, o demandante não cumpriu com o ônus que era seu (373,I, CPC), uma vez que, neste caderno processual, também não há nenhum indício de regularidade de sua conduta perante seus clientes.

4. A
s multas aplicadas são hígidas, arbitrada
s
após regular procedimento administrativo,
após observar
os princípios do contraditório
e
ampla defesa,
conforme disposto no Art. 5°, inc. LV da Constituição Federal.

5
. O
s atos administrativos são dotados
do atributo da
presunção de
veracidade, que, ressalt
a-se
, não é absolut
o
, todavia, deve
m
prevalecer diante da ausência de provas concretas que levem a constatação de uma possível invalidade
do ato
,
cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.